Tribunal: TJMT
Processo: 0050109-24.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050109-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 620.964.789-87 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), RUI ROBERTO ROTTA - CPF: 195.870.749-04 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), GISELE SOBRINHO CASTANON - CPF: 652.134.401-34 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – TRATOR) – PAGAMENTO PARCIAL INCONTROVERSO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL, POR MEIO DE ACORDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIABILIDADE DA MULTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80, II, e 81, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

Em havendo no recurso possibilidade de desafio da sentença, por meio das razões recursais, mostra-se descabida a tese de acolhimento da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos Monitórios nº 0050109-24.2014.811.0041, propostos pelos ora Apelantes em desfavor de
FÁBIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
a fim de
DETERMINAR
que a parte Embargada corrija o valor da dívida, abatendo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros computados na forma simples. Assim, converteu-se a decisão mandamental em título executivo judicial, condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao respectivo pagamento. A sentença
CONDENOU
a parte Embargante, Maria e Rui, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. E, por fim, considerando a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, CPC,
JULGOU-SE EXTINTO
o processo em relação à Cooperativa Sicredi Ouro Verde,
CONDENANDO
a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que, ao contrário do fundamentado na sentença, houve o pagamento de toda a dívida contratada, concernente à transferência de 1 imóvel – no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – pagamento confirmado pelos Apelados; pagamento de conserto do caminhão – no montante de R$ 10.000,00 – pagamento confirmado pelos Apelados; e no tocante aos R$ 70.000,00 – que houve a confirmação de pagamento de R$ 55.000,00 – restando, portanto, R$ 15.000,00.

Destacam que o Juízo “a quo” presumiu que o cheque no valor de R$ 15.000,00 – datado em 27/5/2013 e pós-datado para 27/6/2013, não teria sido adimplido; todavia, não foi considerada a prova de pagamento relacionada aos quatro cheques juntados no doc. ID. 26766010, sendo estes valores referentes efetivamente ao adimplemento entre as partes e não os R$ 15.000,00 que se referem ao pagamento aventado.

Asseveram que a sentença impõe aos Apelantes o duplo pagamento que representa enriquecimento indevido dos Apelados.

Pedem o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios.

Requerem, por fim, a condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, os Apelados requerem o desprovimento da apelação, a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa e a imposição de multa, em percentual máximo, conforme previsão no artigo 81 do CPC, em razão de litigância de má-fé. Ainda, houve impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.

O pedido de justiça gratuita foi negado, em razão de inexistência de comprovação da hipossuficiência, apesar de intimação para tal fim; situação que acarretou a determinação de recolhimento, o qual ocorreu, conforme demonstra o ID. Num. 89385989 - Pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não prospera a preliminar, uma vez que os termos da apelação, à luz da hermenêutica, possuem ampla condição de desafiar a fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”, na sentença recorrida. Ou seja, não há qualquer argumentação totalmente dissociada dos atos e fatos constantes dos autos, mostrando-se perfeitamente possível a análise em sede recursal.

Em suma, o pedido é de reforma da sentença, que considerou pagamento parcial do débito, sendo que o requerimento recursal consiste na totalidade do pagamento, com base em acordo supostamente firmado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA
, em face da sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos Monitórios nº 0050109-24.2014.811.0041, propostos pelos ora Apelantes em desfavor de
FÁBIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
a fim de
DETERMINAR
que a parte Embargada corrija o valor da dívida, abatendo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros computados na forma simples. Assim, converteu-se a decisão mandamental em título executivo judicial, condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao respectivo pagamento. A sentença, também,

CONDENOU
a parte Embargante, Maria e Rui, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. E, por fim, considerando a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, CPC,
JULGOU-SE EXTINTO
o processo em relação à Cooperativa Sicredi Ouro Verde,
CONDENANDO
a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Analisando os autos, após a devida instrução em sede recursal, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Apesar das alegações de prática de agiotagem e que houve acordo para pagamento e quitação dos R$ 15.000,00 reais restantes, que alcançariam R$ 70.000,00 – sendo reconhecido o pagamento de R$ 55.000,00, é fato que as partes entabularam Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo, constando da Cláusula DO PREÇO (Cláusula 5ª) que:

O

COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, pela compra dos veículos objeto deste contrato, a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que um imóvel urbano, terreno 400 metros quadrados, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reis) situado na Rua TUPÃ, Bairro: Rio Verde, Quadra 062, Lote 3-A – Município de Lucas do Rio Verde localiza, TÍTULO DE PROPRIEDADE N. 3879/2005, pertencente a Sra.

JUSSARA CRISTINA KLAUCK, a qual passará Procuração Pública outorgando poderes ao Sr. FABIO DIAS FERREIRA, (...) para alienar a ele mesmo ou a quem de direito, devendo para tanto o comprador dos veículos, objeto deste contrato, entregar o referido título de propriedade registrado, e mais R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser pago até 30 de março de 2013.

O VENDEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR O VEÍCULO COM O MOTOR CONSERTADO, SENDO QUE O COMPRADOR ARCARÁ COM O CUSTO DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pagos diretamente a oficina.

Conforme se constata dos autos, é incontroversa a existência contratual, bem como de pagamento parcial, e que o litigio subsiste somente em face dos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não seriam adimplidos, tendo a parte Embargante alegado a quitação, mediante acordo.

Com relação à tese de inovação recursal, posiciono-me no sentido do seu acolhimento. Por ocasião da apresentação dos embargos monitórios, os Apelados decidiram trilhar o caminho de improcedência da monitória, alegando prática de agiotagem, que não ficou minimamente comprovada; e também de que os valores cobrados nada têm a ver com a negociação existente entre os litigantes.

Entretanto, ao contrário do asseverado pelos Embargantes/Apelantes, dispôs a sentença que:

“(...) as partes firmaram contrato de compra e venda, tendo como objeto o veículo Trator VOLVO/FH12380 4X2T/6X2, placa AKM-4584 e um Reboque/RANDON SR CA, placa JYR-9815, no valor de R$ 180.000,00, o qual seria pago da seguinte maneira: um imóvel urbano no valor R$ 100.000,00, sobre o qual os embargantes se responsabilizaram em entregar o título de propriedade registrado; R$ 70.000,00 em espécie e R$ 10.000,00 a ser pago diretamente na oficina que consertou o bem (cláusula 5ª, Id. 26766017). O embargado alega que teve que arcar com as custas do registro do imóvel (R$ 564,64), e que do valor de R$ 70.000,00, faltou receber R$ 15.000,00, razão pela qual move a ação monitória, para recebimento de tais verbas, acrescida da multa contratual e correções. Apesar de os embargantes alegarem que o referido contrato foi devidamente quitado, não apresentaram os respectivos comprovantes, ônus que lhes competiam (art. 373, II, CPC). Convém registrar, para não se alegar futuro cerceamento de defesa, que compete às partes pedir o depoimento uma das outras, por isso foi desconsiderado o pedido dos embargantes para serem ouvidos (Id. 26766232). Por outro lado, vê-se que a parte embargada/credora apresentou extrato bancário demonstrando que recebeu R$ 30.000,00 e mais R$ 25.000,00, totalizando a quantia de R$ 55.000,00 (Id. 26766214, fls. 117/118), o que coaduna com a alegação de que falta receber R$ 15.000,00, justamente o valor do cheque emitido por Maria Ester (Id. 26766009), e o veículo foi transferido para o nome da mesma (Id. 26766010), portanto, o título está atrelado ao contrato, consequentemente não prospera a arguição dos embargantes de prática de agiotagem. Assim, é devido pelos embargantes as custas do registro do imóvel em R$ 564,64 ( R$ 533,44 + R$ 31,20 - Id. 26766012) e o valor remanescente de R$ 15.000,00, que deverá ser corrigido e acrescido juros na forma simples e multa contratual (cláusula 6ª e 7ª, Id. 26766017). Em contrapartida, improcede a inclusão de R$ 1.000,00 por suposto honorário do embargado pela diligência cartorária, por ausência de amparo legal”.

Assim, mostra-se perfeitamente plausível atrelar a existência do cheque de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – como sendo um dos que não foram adimplidos, não se justificando a alegação de agiotagem, que sequer foi aventada em sede recursal, nem de que houve a quitação, por meio de acordo, que também não foi objeto de alegação, antes da sentença.

Frise-se, não há qualquer demonstração de adimplemento por parte dos Apelantes, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Com esses apontamentos, reconheço a incidência da multa do artigo 81 do CPC, frente à patente litigância de má-fé, com a pretensão de alterar a verdade dos fatos ocorridos, tanto buscando desconstituir o débito, sob alegação de agiotagem, totalmente ausente de comprovação, quanto tentando impingir ocorrência de acordo, minimamente demonstrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado atribuído à causa.

Fixo, nos termos dos artigos 80, II, e 81, “caput”, ambos do CPC, multa por litigância de má-fé, em 1% do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021